Tribunal: TJDFT
Processo: 0752958-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0752958-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAUE PEIXOTO DA COSTA EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO O agravante opõe embargos de declaração alegando que apresentou emenda para esclarecer que não pretendia interpor agravo de instrumento, mas recurso inominado contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência. Sustenta que, a despeito de a Lei 9.099/95 não prever recurso contra decisão interlocutória, deve ser aplicada subsidiariamente a Lei do Juizado de Fazenda Pública e o CPP, que admitem esse recurso. Não há omissão da decisão embargada que manifestou o entendimento consolidado das Turmas Recursais, amparado na LJE, no Regimento Interno e na Súmula 7 da Turma de Uniformização, quanto ao não cabimento de recurso contra decisão interlocutória na fase de conhecimento nos Juizados Especiais Cíveis. Todas as questões decididas no curso da demanda poderão ser suscitadas no recurso inominado depois de prolatada a sentença. Ressalto mais uma vez que a escolha pelos Juizados Especiais Cíveis representa ganho na celeridade da prestação jurisdicional definitiva em contrapartida da aceitação de sistema desprovido de instrumentos processuais incompatíveis com esse objetivo. Assim, rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a